Tribunal: TJES
Processo: 5020528-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020528-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEO MEIRELES CUNHA CAXIAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020528-21.2023.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: LEO MEIRELES CUNHA CAXIAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 189785. ADUZ QUE EM FEVEREIRO DE 2023 RECEBEU UMA NOTIFICAÇÃO REFERENTE A UM TOI Nº 9762218 QUE TERIA CONSTATADO UM SUPOSTO FURO NA BASE DO MEDIDOR, O QUE LEVOU A APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AFIRMA QUE INTERPÔS DOIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, NO ENTANTO, NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA SUSPENSO NO FERIADO DE TIRADENTES ( 21/04/23). ADUZ O AUTOR QUE COMPARECEU NA AGÊNCIA DA REQUERIDA E FORMALIZOU UM ACORDO PARA PAGAR O DÉBITO DA MULTA, A FIM DE TER O SERVIÇO RESTABELECIDO. POR FIM, REGISTRA QUE TEVE O RECURSO ACOLHIDO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO E NO MÉRITO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com
Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PLEITEIA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO,
REQUER, EM SUMA, O MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE DEMANDADA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DO RECORRIDO, DIANTE DE CONSUMO APURADO DE FORMA IRREGULAR, É VÁLIDA, BEM COMO SE HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO. O JUÍZO
A QUO
, EM SUA SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ENTÃO RECORRENTE, CONDENANDO-A EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE O ENTÃO RECORRIDO FOI SURPREENDIDO NO FERIADO DE TIRADENTES (21/04/2023) COM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA INSTALAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTOS DÉBITOS EM ABERTO, DE FORMA QUE LHE FOI CONDICIONADO O RESTABELECIMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS. VERIFICA-SE AINDA QUE OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI Nº 9762218, ORA LAVRADO, FORAM CANCELADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES PRATICADAS, A QUAL ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. NÃO OBSTANTE SEJA POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR, O ART. 359 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL ESTABELECE QUE “A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.”. ASSIM SENDO, SE O DESLIGAMENTO OCORREU EM DIA FERIADO (21/04/2023), AGIU COM ACERTO A MAGISTRADA DE ORIGEM AO CONCLUIR PELA ILICITUDE DO ATO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA CONSTITUI SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO AO CONSUMIDOR, MORMENTE PORQUE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE “[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). OUTROSSIM, CONSIDERANDO QUE A RECORRENTE PROCEDEU COM A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA INSTALAÇÃO EM QUESTÃO EM DIA DE FERIADO, E TENDO POSTERIORMENTE CANCELADO O PROCEDIMENTO (TOI) E OS DÉBITOS DECORRENTES À ELE NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NÃO ME PARECE JUSTO AO AUTOR SUPORTAR O ÔNUS (CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA) DECORRENTE DE UMA COBRANÇA DECLARADA ULTERIORMENTE INEXISTENTE. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU: “Assim, mostrando-se inexistente o débito cobrado do autor, não poderia ter sido o mesmo penalizado com a suspensão do fornecimento de energia em sua residência.” COM EFEITO, A RECORRENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER DEMONSTRATIVO DE PROCEDIMENTO VÁLIDO REALIZADO PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DA REGULARIDADE DA SUSPENSÃO PROMOVIDA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRIDO. ASSIM, NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO POR MANTÊ-LA NOS MOLDES FIXADOS PELA JUÍZA SENTENCIANTE, TENDO EM VISTA ESTARMOS DIANTE DE CONDUTA QUE LESIONOU A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDO, ENQUANTO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELOS SENTIMENTOS EXPERIMENTADOS POR ESTE, OS QUAIS NÃO SE LIMITARAM À ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, DISSABOR OU DAS INTEMPÉRIES DO COTIDIANO, MAS GERARAM DANOS SUSCETÍVEIS DE SEREM INDENIZADOS NO CAMPO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL. LOGO, REPUTO RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA MINORAÇÃO DESSE VALOR.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)